Tribunal: TJSP
Processo: 9000109-84.2023.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – SUBSIDIAIAMENTE PROGRESSÃO REGIME SEMIABERTO - SOB ARGUMENTO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DOS DELITOS, OBSERVADO O HISTÓRICO PRISIONAL DESCOMPROMISSADO E EXAME CRIMINOLÓGICO COM PARECER DESFAVORÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.